Tribunal: TCU
Processo: 040.998/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 18198/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a tornar sem efeito as determinações 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 18198/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar o registro excepcional do ato de concessão de aposentadoria de Jonas de Gois, a despeito da ilegalidade constatada nos autos, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.